Tribunal: TJSP
Processo: 9115022-46.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação/Remessa Necessária. Pensão por morte. Concessão pela CBPM no importe correspondente a 75% dos vencimentos/proventos do servidor falecido. Pretensão ao recebimento de pensão no valor correspondente a 100% do importe dos vencimentos/proventos do servidor falecido. Pleito acolhido.

Tema n. 810. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o RE 870.947/SE, por meio do qual se

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação/Remessa Necessária. Pensão por morte. Concessão pela CBPM no importe correspondente a 75% dos vencimentos/proventos do servidor falecido. Pretensão ao recebimento de pensão no valor correspondente a 100% do importe dos vencimentos/proventos do servidor falecido. Pleito acolhido.

Tema n. 810. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o RE 870.947/SE, por meio do qual se discutiu os termos da incidência de correção monetária e dos juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o julgado é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Embargos de declaração opostos frente ao v. aresto proferido no RE no 870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não modulação dos efeitos do julgado.

Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9115022-46.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO e
Recorrente
JUIZO
EX-OFFICIO,
é
apelado
LUCIA
THEREZA
LEAL
RIGONATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação parcial do v.acórdão de fls. 182/194. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9115022-46.2006.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26029 (JV)
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
9115022-46.2006.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
RECORRENTE
: JUÍZO 'EX OFFÍCIO'
APELANTE
: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA
: LUCIA THEREZA LEAL RIGONATTO
MM. Juiz de 1a instância: Domingos de Siqueira Frascino
RETRATAÇÃO Apelação/Remessa Necessária. Pensão por morte.
Concessão pela CBPM no importe correspondente a 75% dos
vencimentos/proventos do servidor falecido. Pretensão ao recebimento
de pensão no valor correspondente a 100% do importe dos
vencimentos/proventos do servidor falecido. Pleito acolhido.
Tema n. 810. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o RE
870.947/SE, por meio do qual se discutiu os termos da incidência de
correção monetária e dos juros moratórios sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não
tributárias, o julgado é claro quanto à constitucionalidade dos juros
moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 e
quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da
caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Embargos de
declaração opostos frente ao v. aresto proferido no RE no 870.947
julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido
pela não modulação dos efeitos do julgado.
Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos
consectários legais.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9115022-46.2006.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se de reanálise do v. acórdão
de fls.182/194, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do
artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, em virtude do
julgamento do RE no 870.947-SE (TEMA 810, do C.STF), que
concluiu, no que tange aos juros moratórios e correção
monetária que incidem nos débitos da Fazenda Pública
oriundos de relação jurídica não tributária, como no
presente caso, pela aplicabilidade, em relação aos juros
de mora, do índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do disposto no artigo 1o-F, da Lei n.o
11.960/09, e em relação à atualização monetária, do
índice IPCA-E. A hipótese em tela retrata, em síntese,
ação de cognição proposta por pensionista de servidor
militar falecido objetivando o recebimento da diferença
de pensão, de 75% que recebe, e a que lhe é devida,
correspondente a 100% dos vencimentos e (ou) proventos
integrais do contribuinte falecido. O pedido fora
acolhido, sendo que, no que se refere à atualização das
parcelas em atraso devidas, foi afastada a aplicação dos
ditames da Lei no 11.960/09. É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9115022-46.2006.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
parcial do v. acórdão de fls.182/194.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
Sob este aspecto o v. acórdão em voga
deve ser parcialmente retratado.
3.1.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
sobre o tema controvertido na espécie, o Pretório Excelso
assim firmou seu entendimento quando do julgamento do RE
870.947/SE, Tema no 810/STF, DJE de 20.09.2017:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9115022-46.2006.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.” (g.n)
3.2.
Note que a correção monetária, em
condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
segundo o indigitado julgado, é pelo IPCA-E.
4.
Assim, considerando a divergência de
posicionamento desta Turma Julgadora e do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9115022-46.2006.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
Tribunal Federal quanto à incidência da Lei n.o 11.960/09
na forma do cômputo dos juros moratórios e da correção
monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, de
rigor o reexame dos autos.
4.1.
Não obstante meu entendimento fosse
no sentido de afastar a aplicação da Lei n.o 11.960/09 em
razão
do
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 4.357 e 4.425, pelo Plenário do
STF em 13 e 14 de março de 2013, no qual se decidiu pela
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do
artigo 5o da Lei 11.960/09, ocasião em que definida a sua
invalidade, curvo-me ao entendimento do Supremo Tribunal
Federal e promovo a retratação parcial do acórdão, para
que o cômputo dos juros e da correção monetária dos
valores a que condenada a CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - a pagar à autora seja
feita nos termos do quanto decidido pela Corte Suprema, a
saber: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança e correção monetária com aplicação
da variação do IPCA-E.
5.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9115022-46.2006.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO
APELAÇÃO
Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040,
II, CPC) Ação visando à conversão dos salários pela URV, a
partir de março de 1994, em que afastada a aplicação da Lei
11.960/09 Débito de relação jurídica não tributária
Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, acerca da constitucionalidade dos juros
moratórios da caderneta de poupança, permanecendo hígido neste
aspecto o disposto no art. 1o-F da Lei 9494/97 com a redação
dada pela Lei 11.960/09 Inconstitucionalidade dos índices de
correção monetária da caderneta de poupança, previstos na
norma, com aplicação da variação do IPCA-E Reflexão acerca
da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento
anteriormente adotado em relação aos consectários legais. Em
juízo de retratação, mantenho o parcial provimento ao recurso,
mas altero os consectários legais.” (AC no 1050953-
98.2014.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em
17.11.2017);
“ADEQUAÇÃO Lei n° 11.960/09. Reexame da matéria, em razão do
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca da
constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com
redação pela Lei n° 11.960/09 quanto aos juros de mora.
Inconstitucionalidade dos índices previsto na norma, para a
correção monetária. Retratação do posicionamento anterior
quanto aos juros de mora. Recursos parcialmente providos”. (AC
no 1038980-49.2014.8.26.0053, Rel. Des. Moreira de Carvalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9115022-46.2006.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
8
j. em 16.11.2017);
5.1.
E emerge consignar, nesse trilho, que
os embargos de declaração opostos frente ao v. aresto
proferido no RE no 870.947 foram julgados em 03.10.2019,
e rejeitados, tendo o Pretório Excelso decidido pela não
modulação dos efeitos do julgado.
6.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação do v. acórdão de fls.182/194, altero
exclusivamente o ponto relativo aos consectários legais
incidentes sobre os valores a que condenado o ente
requerido a pagar à autora, em cumprimento à decisão
proferida no RE no 870.947/SE, (TEMA no 810), na linha do
entendimento citado.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator